Tribunal: TCU
Processo: 015.521/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6128/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, nos arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260, § 4°, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, ressalvando que a rubrica relativa a plano econômico foi excluída do contracheque, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.521/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vera Lucia Lourenco Vieira de Souza (XXX.937.401-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.